Tribunal: TCU
Processo: 003.484/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1160/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.484/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Fleig (XXX.049.950-XX); Carlos Henrique Pacini Vieira de Cerqueira (XXX.883.631-XX); Edynara Lopes Rodrigues (XXX.025.100-XX); Flavio dos Reis Albuquerque Cajaraville (XXX.145.187-XX); Janaina Bezerra da Silva (XXX.129.673-XX); Jessica Kuchar (XXX.442.049-XX); Joyce Martins Costa (XXX.379.891-XX); Neimar Scolari (XXX.413.040-XX); Paulo Sergio Cordova dos Santos (XXX.249.469-XX); Suelen Cintia Campos Martins (XXX.284.873-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.